Tribunal: TJSP
Processo: 2321655-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE DAR CONTA DA ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ALEGADO ESBULHO - NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 562, DO CPC – NECESSÁRIA REFORMA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE DAR CONTA DA ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ALEGADO ESBULHO - NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 562, DO CPC – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.